Tribunal: CARF
Processo: 18336.720718/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24

Ementa:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Restou pacificado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento segundo o qual não se aplica o instituto da prescrição intercorrente aos processos administrativos fiscais, conforme Súmula de no 11 de sua jurisprudência, de teor vinculante.
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configuradas tais hipóteses, não é de se declarar a nulidade.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES. GRADUAÇÃO. ART. 99 DO DECRETO-LEI No 37, DE 1966.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/1966 é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27/12/2007.
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (SCI Cosit no 02, de 04/02/2016).

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18336.720718/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.797 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Restou pacificado no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o
entendimento segundo o qual não se aplica o instituto da prescrição
intercorrente aos processos administrativos fiscais, conforme Súmula de no 11
de sua jurisprudência, de teor vinculante.
NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses, não é de se declarar a nulidade.
MULTA
REGULAMENTAR.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÕES. GRADUAÇÃO. ART. 99 DO DECRETO-LEI No 37, DE
1966.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/1966 é
aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de
27/12/2007.
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
MULTA
REGULAMENTAR.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÕES.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso
IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18336.720718/2011-
1-51
3a Câma
3a Câma
IMOS LT
IMOS LT
RIGAÇÕE
RIGAÇÕE
io: 2009
io: 2009
RIÇÃO
RIÇÃO
CAL. INO
CAL. INO
Restou
Restou
enten
enten
in
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.720718/2011-51

redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (SCI Cosit no 02,
de 04/02/2016).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar parcial provimento, para
cancelar a autuação quanto às ocorrências “3” e “5” apuradas pela Fiscalização, exonerando o
valor de R$ 10.000,00 do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José
Adão Vitorino Morais e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-103.226 - 4a
Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado em 07/06/2011, por intermédio do qual foi exigida a Multa Regulamentar, no
valor principal de R$ 25.000,00, em decorrência da infração “001 – Não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar”.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, os
esclarecimentos constantes do quadro “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” do
Auto de Infração, que reproduzo a seguir:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, foi(ram) apurada(s) infração(ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
O presente auto de infração trata de apuração de infração à legislação aduaneira
no que diz respeito aos prazos para prestação de informações à Receita Federal do
Brasil sobre veículos e cargas estrangeiras que ingressam ou saem do país. A Instrução
Normativa da RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007 - que dispõe sobre o controle
aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e unidades de
carga nos portos alfandegados, o qual é operacionalizado através do Sistema Integrado
de Comércio Exterior (siscomex carga) - determina que:
"Art. 6° O transportador deverá prestar à RFB informações sobre o veículo e as cargas
nacional, estrangeira e de passagem nele transportadas, para cada escala da embarcação
em porto alfandegado".
DAS INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.720718/2011-51

As informações a serem prestadas à Receita Federal do Brasil são aquelas
previstas na IN RFB n' 800/2007 cujos dispositivos seguem transcritos:
"Art. 7°. a informação sobre o veículo transportador corresponde à informação de suas
escalas.
Art. 8°. A empresa de navegação operadora da embarcação ou a agência de navegação
que a represente deverá informar à RFB a escala da embarcação em cada porto nacional,
conforme estabelecido no Anexo I (cópia inclusa no processo).
Art.10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da
Art. 11. A informação do manifesto eletrônico compreende a prestação dos dados
constantes do Anexo II (cópia inclusa no processo) referentes a todos os manifestos e
relações de contêineres vazios transportados pela embarcação durante sua viagem pelo
território nacional.
§ 1o. A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de navegação
operadora da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras identificadas na
informação da escala ou pelas agências de navegação que as representem.
Art. 12. A vinculação ou desvinculação do manifesto eletrônico às escalas deverá ser
informada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de
navegação que a represente.
§ 1o. O manifesto eletrônico deverá ser vinculado a todas as escalas em que a respectiva
carga estiver a bordo da embarcação.
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV (cópias inclusas no processo),
e deverá ser prestada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência
de navegação que a represente.
Com relação aos prazos para a prestação das informações, a referida IN assim
determina:
"Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - As relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto;
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
.............................................................................................................................................
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo".
As informações prestadas fora dos prazos acima estipulados geram bloqueio no
Siscomex carga que impede as operações da embarcação e de suas cargas. De acordo
com o art. 44, § 3o do Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de
2008, as indicações de bloqueio do manifesto, CE ou item de carga serão acionadas
automaticamente quando do registro da primeira atracação da embarcação na escala,
no caso de manifesto de longo curso de importação.
DAS PENALIDADES POR INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.720718/2011-51

A não prestação das informações referentes à carga a importar ou a exportar e
aos veículos em operação de transporte internacional sujeita o transportador à
penalidade a que se refere a referida Instrução Normativa em seu art. 45 a seguir
transcrito:
"Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37,
de 1996, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei n° 10.833, de 2003, pela não
prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução
Normativa".
Referida penalidade encontra-se regulamentada pelo Decreto 6.759/2009/2009
(Regulamento Aduaneiro), art. 728, inc. IV, alínea "e" que transcrevemos:
"Art. 728. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
.................................................................................................................
IV - de R$5.000,00
..................................................................................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga".
Afim de disciplinar as ações operacionais no siscomex carga, a Receita Federal
expediu o Ato Declaratório Executivo Corep n° 3, de 28 de março de 2008, o qual
estabelece as regras para aplicação das penalidades previstas na IN 800/2007,
conforme transcrito a seguir:
"Art. 64 Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48, ambos da
Instrução Normativa RFB n° 800, de 2007:
.................................................................................................................
§ 2o. No manifesto:
I - A penalidade aplica-se a toda inclusão após a atracação.
.............................................................................................................................................
§ 4o. Observados os parágrafos anteriores, a penalidade será aplicada por:
I - escala incluída após o prazo; ou
II - cada deferimento, automático ou não, de retificação do manifesto, CE, ou item,
independentemente da quantidade de campos retificados.
.............................................................................................................................................
7°. A penalidade por retificação será aplicada sobre o transportador que incluiu o CE
Esclareça-se que, de acordo com o art. 4°, §§ 1°, 2°, 3o e art. 5o da IN 800/2007,
o transportador estrangeiro é representado, no Brasil, pela agência de navegação
(agência marítima).
Ainda com relação às penalidades, transcrevemos abaixo o § 3°, do art. 27, da
IN 800/2007 que trata da responsabilidade do transportador decorrente das retificações
efetuadas no siscomex carga:
"Art. 27. Descumpridos os aspectos formais, o transportador poderá solicitar alteração à
RFB, por escrito, somente para cargas estrangeiras ou de passagem.
§ 2o. Deferido o pedido previsto no caput deste artigo, a RFB alterará os dados no
sistema.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.720718/2011-51

§ 3o. A alteração e a retificação autorizadas no sistema não eximem o transportador da
responsabilidade pelos tributos e penalidades cabíveis.
O presente caso trata de informações fora do prazo referentes aos navios
agenciados pela WILLIAMS SERVIÇOS MARITIMOS LTDA, atracados no Porto do
Itaqui no período de 04/2009 a 12/2010, e que tiveram os manifestos e conhecimentos
eletrônicos bloqueados conforme abaixo descrito:
OCORRÊNCIAS DE BLOQUEIO:
Navio SONGA OPAL
Escalas de atracação:
14/12/2009 - Itacoatiara/AM
29/12/2009 - Itaqui/MA
Manifesto n° 0309302378238
1. Bloqueado em 29/12/2009 em virtude de vinculação à escala após o prazo ou
atracação.
Navio UNIQUE EXPLORER
Escalas de atracação:
09/11/2010 - Itaqui/MA
Manifesto n° 0310502263500
2. Bloqueado em 09/11/2010 em virtude de vinculação à escala após o prazo ou
atracação.
CE n° 031005194000154
3. Bloqueado em 09/11/2020 em virtude de inclusão de carga após o prazo ou
atracação.
Manifesto no 0710502265509
4. Bloqueado em 09/11/2010 em virtude de vinculação à escala após o prazo ou
atracação.
CE no 071005194175816
5. Bloqueado em 09/11/2020 em virtude de inclusão de carga após o prazo ou
atracação.
Em vista de tudo o acima exposto, lavramos o presente auto de infração para
apuração da penalidade pela prestação de informações fora do prazo. Referida
penalidade consiste em multa de R$5.000,00 para cada ocorrência registrada no
siscomex carga conforme descrito acima e de acordo com os extratos que seguem
anexos.
Fato Gerador

Valor

09/11/2009

R$ 5.000,00

09/11/2009

R$ 5.000,00

09/11/2009

R$ 5.000,00

09/11/2009

R$ 5.000,00

29/12/2009

R$ 5.000,00
Irresignada com a autuação, a Contribuinte apresentou Impugnação, em que
trouxe as seguintes argumentações:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.720718/2011-51

a) Preliminarmente, ilegitimidade passiva.
b) No mérito:
i. Graduação ilegal da penalidade, por não atendimento ao que prevê o art.
99 do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966.
ii. Fundamentação jurídica incorreta.
iii. Multa ultrapassa o valor da renda obtida pelo agente marítimo.
Ao final de sua Impugnação, requer seja o Auto de Infração julgado
improcedente, sendo extinta a cobrança de multa, por medida de justiça.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 4a Turma da DRJ/RJO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos
do voto da relatora, conforme Acórdão no 12-103.226, datado de 31/10/2018.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde, em síntese, apresenta as seguintes alegações:
a) Preliminarmente:
i. Prescrição intercorrente.
ii. Nulidade da decisão recorrida.
iii. Graduação ilegal da penalidade, em desacordo com o art. 99 do Decreto-
Lei no 37, de 18/11/1966.
b) No mérito:
i. Ilegitimidade passiva, pautada nos seguintes tópicos:
i.1.
Da necessária diferenciação entre agente marítimo e agente
de carga.
i.2. Da ausência de demonstração dos requisitos de
aplicabilidade do art. 137, III, “d”, do CTN e do art. 95, I,
do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966.
i.3.
Da inaplicabilidade do parágrafo único, I, do art. 32 do
Decreto-Lei no 37, de 1966.
Encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
III.- DO PEDIDO:
Ante todo o exposto, requer-se, respeitosamente, o recebimento e o
processamento do presente recurso voluntário, com efeito suspensivo, nos termos do
art. 33 do Decreto no 70.235/1972, e o seu integral provimento.
Nestes termos, pede deferimento.
Em 22/07/2020, a Recorrente ingressou com solicitação de juntada de
documentos, para carrear aos autos Parecer elaborado por Solon Sehn e Advogados Associados,
em que se buscou respostas a quesitos sobre a matéria em discussão.
É o relatório.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.720718/2011-51

Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
Quanto ao pedido, na parte final da peça, para atribuição de efeito suspensivo ao
Recurso Voluntário, esclareço que o referido efeito decorre diretamente de comando normativo,
no caso, o art. 33 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, ato normativo recepcionado pela
Constituição Federal com natureza jurídica de lei, descabendo manifestação deste Colegiado a
este respeito.
II
PRELIMINARES
II.1
Prescrição intercorrente
A Recorrente pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente, com base no
art. 1o, §1o, da Lei no 9.783, de 28/01/1999, eis que o processo ficou sem tramitação por cerca de
07 (sete) anos entre a interposição da Impugnação e a prolação da decisão recorrida.
Aprecio.
Não há que se falar em prescrição intercorrente no Processo Administrativo
Fiscal.
Este assunto encontra-se pacificado no âmbito do CARF, por meio da Súmula
CARF no 11, de teor vinculante:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, em razão de a exigência em causa encontrar-se incluída no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal, improcedente esta preliminar.
II.2
Nulidade da decisão recorrida
A Recorrente argumenta que o acórdão da DRJ é carente de fundamentação, com
motivação genérica, parecendo ser um “modelo padrão” para rejeição generalizada das
impugnações, contendo motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, sem a
menor preocupação de enfrentamento dos argumentos deduzidos no caso concreto, tratando-se,
portanto, de uma decisão nula de pleno direito, por violar o dever de motivação dos atos
administrativos, previsto no art. 50, I, §1o, da Lei no 9.784, de 29/01/1999, bem como,
subsidiariamente, no art. 489 do CPC.
Dessa forma, salvo se a Turma Julgadora entender aplicável o art. 59, §3o, do
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, requer a decretação da nulidade da decisão recorrida.
Aprecio.
As causas de nulidades relacionadas ao rito processual ora em análise são
estipuladas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.720718/2011-51

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Quanto à decisão da DRJ, as hipóteses que poderiam acarretar sua nulidade estão
expostas no inciso II retrocitado, as quais, entretanto, não foram constatadas nestes autos, visto
que referido decisum foi proferido por autoridade competente e sem preterição do direito de
defesa.
Em outras palavras, a DRJ é o órgão competente para emanar a referida decisão e
foi observado, no caso, amplamente o direito de defesa, oportunizando à Recorrente contestar o
referido decisum da forma que lhe é facultada.
Ademais, percebe-se que houve explícita fundamentação do que fora decidido no
acórdão recorrido, que entendeu aplicável ao caso a penalidade constante do art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37, de 1966, por desrespeito ao prazo estipulado no art. 22 da Instrução
Normativa SRF no 800, de 27/12/2007, conforme trechos seguintes:
[...]
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação
no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE
a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel [...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas nacionais
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a
bordo [...]
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a
conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como
se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(Destaques não constam no original.)
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.720718/2011-51

A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
[...]
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro,
mas ela também interessa à administração tributária. Com base nas informações
exigidas muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o
erro no enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a
ausência de recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se
pode negar que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia
nacional contra a concorrência desleal de produtos estrangeiros.
[...]
Embora breve, a decisão recorrida encontra-se revestida das formalidades legais,
em especial quanto à motivação determinada pelo art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999,
impossibilitando infirmá-la por alegações de mácula quanto a tais requisitos.
Por fim, no que se refere à argumentação de a decisão ser um “modelo padrão”,
entendo que tal proceder do órgão julgador de primeiro grau vai ao encontro dos anseios da
Administração Tributária pela busca de celeridade na solução das contendas administrativas, em
especial diante de litígios em que se observa a existência de recursos repetitivos.
No âmbito do CARF, inclusive, há a rotina de organizar lotes de processos
temáticos e de recursos repetitivos, para sorteio em conjunto nessas situações, em que há
multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, conforme art. 47,
§1o, do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno do
CARF (RICARF).
Dessa forma, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses previstas
para considerar nula a decisão recorrida.
Assim, improcedente tal alegação.
II.3
Graduação ilegal da penalidade, em desacordo com o art. 99 do
Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966
Alega a Recorrente que a penalidade elaborada pela Autoridade Fiscal não
obedeceu ao que prevê o art. 99 do Decreto-Lei no 37, de 1966, segundo o qual, apurando-se, no
mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações, não se aplica a pena cumulativamente, se
as infrações forem idênticas.
Aprecio.
O prazo apurado como descumprido pelo Fisco encontra-se previsto no art. 22 da
Instrução Normativa SRF no 800, de 2007 (destaque acrescido):
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - As relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto;
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.720718/2011-51

No caso, a Fiscalização apurou o cometimento de diversas infrações, mesmo que
caracterizada por uma mesma previsão legal, a saber, art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de
1966.
Vejamos quais são as ocorrências caracterizadas como infração pelo Fisco:
OCORRÊNCIAS DE BLOQUEIO:
Navio SONGA OPAL
Escalas de atracação:
14/12/2009 - Itacoatiara/AM
29/12/2009 - Itaqui/MA
Manifesto n° 0309302378238
1. Bloqueado em 29/12/2009 em virtude de vinculação à escala após o prazo ou
atracação.
Navio UNIQUE EXPLORER
Escalas de atracação:
09/11/2010 - Itaqui/MA
Manifesto n° 0310502263500
2. Bloqueado em 09/11/2010 em virtude de vinculação à escala após o prazo ou
atracação.
CE n° 031005194000154
3. Bloqueado em 09/11/2020 em virtude de inclusão de carga após o prazo ou
atracação.
Manifesto no 0710502265509
4. Bloqueado em 09/11/2010 em virtude de vinculação à escala após o prazo ou
atracação.
CE no 071005194175816
5. Bloqueado em 09/11/2020 em virtude de inclusão de carga após o prazo ou
atracação.
Como se vê, as informações apuradas pelo Fisco como intempestivamente
prestadas se referem a cargas, navios e viagens diferentes. Logo, cabe a aplicação de multa para
cada informação que não tenha sido apresentada na forma e no prazo estabelecido pela Receita
Federal.
Nessa situação, não há qualquer impedimento para aglutinar todas as condutas
infracionais cometidas em um determinado período e constituí-las em um mesmo lançamento
fiscal.
Logo, inaplicável à presente situação o comando inserto no art. 99 do Decreto-Lei
no 37, de 1966.
III
MÉRITO
III.1 Ilegitimidade passiva
Nesta parte do Recurso Voluntário, embora intitulada como mérito, a alegação da
Recorrente cinge-se à questão da ilegitimidade de figurar no polo passivo da autuação.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.720718/2011-51

Busca justificar sua ilegitimidade de responder pela autuação em razão dos
seguintes pontos:
a) Da necessária diferenciação entre agente marítimo e agente de carga.
b) Da ausência de demonstração dos requisitos de aplicabilidade do art. 137, III,
“d”, do CTN e do art. 95, I, do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966.
c) Da inaplicabilidade do parágrafo único, I, do art. 32 do Decreto-Lei no 37, de
1966.
Aprecio.
A legitimidade de agente marítimo para figurar no polo passivo da autuação é
matéria corriqueira neste Conselho.
Com efeito, esta mesma Turma já tratou essa matéria, ressalte-se, com bastante
propriedade, pela il. Conselheira Liziane Angelotti Meira no voto condutor do Acórdão no 3304-
006.047, Sessão de 23/04/2019, cujos trechos pertinentes transcrevo a seguir:
[...]
Necessário se volver à análise da lei e da legislação concernente à
responsabilidade da Recorrente pela infração.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifou-se)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes
termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifou-se)
No exercício da competência estabelecida pelo art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei
no 37/66, foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
que nos seus arts. 4o e 5o, equipara ao transportador a agência de navegação
representante no País de empresa de navegação estrangeira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.720718/2011-51

§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (grifou-se)
No caso em pauta, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em
vista que a Recorrente concorreu para a prática da infração, necessariamente, ela
responde pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-Lei
no 37, de 1966:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do infrator
em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei.
Em consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei
n° 37/66 que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los”.
Por sua vez, em relação à Súmula 192 do extinto TRF, trazida pela Recorrente,
perfilha-se a conclusão constante do Acórdão no 1644.202-23a Turma da DRJ/SP1
(fls. 130/131), de que essa Súmula, anterior à atual Constituição Federal, encontra-se
superada porque em desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o
advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-
Lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente
designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Nesse
mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal
expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades
administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
Recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex . Ao descumprir
esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de
2003, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto--
lei no 37, de 1966, deve responder pessoalmente pela infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n°
3401-003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em
especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.720718/2011-51

LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo
motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de mercadorias
para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes
Acórdãos: no 3401-003.883; no 3401-003.882 ; no 3401-003.881; no 3401-002.443;
no 3401-002.442; no 3401-002.441, no 3401-002.440; no 3102-001.988; no 3401-
002.357; e no 3401-002.379.
Dessa forma, por haver participado do referido julgamento, unânime perante esta
Turma, mantenho a posição então adotada, pelas razões acima expostas, ao entendimento de que
agência de navegação marítima representante no país de transportador estrangeiro responde por
irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana
nacional.
Por fim, quanto ao argumento acerca da necessária diferenciação entre agente
marítimo e agente de carga, esclareço que, embora haja a referida diferenciação conceitual entre
os intervenientes no comércio exterior, para o caso em análise, a agência marítima atua como
representante, no país, do transportador estrangeiro, situação em que a legislação supracitada, em
especial a Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, em seu art. 5o, equipara a transportador
tanto a agência de navegação quanto o agente de carga, para efeito de responsabilização
constante do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37 , de 1966.
Portanto, rejeito as alegações deste tópico.
III.2 Inexistência de intempestividade na prestação de informações
O Fisco apurou nestes autos 05 (cinco) ocorrências infracionais:
OCORRÊNCIAS DE BLOQUEIO:
Navio SONGA OPAL
Escalas de atracação:
14/12/2009 - Itacoatiara/AM
29/12/2009 - Itaqui/MA
Manifesto n° 0309302378238
1. Bloqueado em 29/12/2009 em virtude de vinculação à escala após o prazo ou
atracação.
Navio UNIQUE EXPLORER
Escalas de atracação:
09/11/2010 - Itaqui/MA
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.720718/2011-51

Manifesto n° 0310502263500
2. Bloqueado em 09/11/2010 em virtude de vinculação à escala após o prazo ou
atracação.
CE n° 031005194000154
3. Bloqueado em 09/11/2020 em virtude de inclusão de carga após o prazo ou
atracação.
Manifesto no 0710502265509
4. Bloqueado em 09/11/2010 em virtude de vinculação à escala após o prazo ou
atracação.
CE no 071005194175816
5. Bloqueado em 09/11/2020 em virtude de inclusão de carga após o prazo ou
atracação.
Percebe-se que 02 (duas) delas, ocorrências “3” e “5”, referem-se à inclusão de
item de carga em CE-Mercante após o prazo ou atracação.
Neste caso, a situação dos autos envolve, especificamente, pleito de retificação de
carga relacionado aos Conhecimentos Eletrônicos - Mercante (CE) 031005194000154 e
071005194175816.
Em outras palavras, o caso compreende retificação, de ofício (após pleito de
retificação), das informações anteriormente prestadas.
O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art. 107, IV, “e”,
do Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a penalidade é aplicada com o não cumprimento
da obrigação, e não com o seu cumprimento incorreto, mesmo que possa ocorrer prejuízo ao
controle aduaneiro em ambos os casos, conforme abaixo (destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Quanto a este assunto, e para solucionar qualquer controvérsia a respeito, a fim de
uniformizar os procedimentos atinentes às Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de
Tributação emitiu a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, cuja ementa
assim esclareceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.720718/2011-51

As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
A SCI acima deixa claro que as alterações ou retificações de informações já
prestadas pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa, estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do Decreto-
Lei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Em síntese, o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e”, do Decreto-
Lei no 37, de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do sujeito passivo (deixar de prestar
informações sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute), não
comportando a hipótese dos presentes autos (retificação de CE), de modo a considerá-la como
infração.
Ademais, ressalte-se que o procedimento de retificação tratado nos presentes autos
respeitou o artigo 27-A da IN 800, de 27/12/2007, e não pode ser confundido com a
determinação regulamentar, de ter deixado de prestar informações; esta sim, ensejadora da multa.
Art. 27-A. Entende-se por retificação
[...]
II – de CE, a alteração, exclusão ou desassociação de CE, bem como a inclusão,
alteração ou exclusão de seus itens após:
Enfim, inexistia respaldo legal para a exigência em relação a tal procedimento
(retificação).
Portanto, entendo que deve ser aplicada a SCI Cosit no 02, de 2016, à presente
situação.
Dessa forma, com base no entendimento exarado pela RFB na SCI Cosit no 02, de
2016, aplicável ao caso dos autos (retificação intempestiva de informações já prestadas), deve ser
cancelada a autuação das ocorrências “3” e “5”.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar parcial provimento, para cancelar a autuação quanto às
ocorrências “3” e “5” apuradas pela Fiscalização, exonerando o valor de R$ 10.000,00 do
lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital